Tribunal: TJMT
Processo: 1009287-29.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE APÓLICE DE SEGURO –PRESCRIÇÃO ÂNUA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA NEGATIVA DE COBERTURA – PROVA DOCUMENTAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O prazo prescricional para a propositura de ação que objetiva o recebimento de indenização securitária é de um ano. o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência inequívoca da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009287-29.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DOROTEIA DA COSTA - CPF: 280.522.341-15 (APELANTE), CLAUDIA SODRE DE MORAES - CPF: 014.639.951-05 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL - CNPJ: 00.503.730/0001-05 (APELADO), ANDREA RAMOS DENSER - CPF: 344.165.521-49 (ADVOGADO), BIANCA DENSER ELBEL - CPF: 055.790.691-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

DOROTEIA DA COSTA

APELADOS:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e
FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL

EMENTA:

APELAÇÃO
–
AÇÃO DE COBRANÇA DE APÓLICE DE SEGURO

–
PRESCRIÇÃO ÂNUA

–
TERMO INICIAL

–
CIÊNCIA DA NEGATIVA DE COBERTURA

–
PROVA DOCUMENTAL

–
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA

–
SENTENÇA MANTIDA
– R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
O prazo prescricional para a propositura de ação que objetiva o recebimento de indenização securitária é de um ano. o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência inequívoca da decisão de recusa de cobertura
. (
Súmula229do STJ
)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se deRecurso de Apelação Cível interposto por
DOROTEIA DA COSTA
, tirado contra sentença
(ID. nº 20
6798030
)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1
0
ª Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
-MT, que nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais e Repetição do Indébito Em Dobro
, ingressada
DOROTEIA DA COSTA
, nos seguintes termos:

(...)

Quanto ao prazo prescricional, devemos registrar que no caso em tela é 1 (um) anos, nos termos do art. 206, § 1º, b, CC, assim a contagem do prazo prescricional da ação de cobrança de indenização securitária para os
portadores de câncer inicia-se com a recusa da seguradora ao pagamento da indenização. Vê-se pelas alegações da autora e documentos acostados aos autos que ela teve ciência do diagnóstico da neoplasia em 2015, a data da negativa da seguradora do pagamento da apólice que ocorreu em outubro de 2018. Assim, considerando que a negativa da parte requerida ocorreu em 10.10.2018, a ação deveria ter sido proposta até 10.10.2019, enquanto não tinha sido alcançada pela prescrição, contudo somente foi protocolada em 19.03.2021. Por oportuno registrar que embora a autora de tenha ajuizado outras 2 (duas) ações (autos n.º 1055782-68.2020.811.0041 e nº 1003299-27.2021.8.11.0041), nas datas de 28.11.2020 e 04.02.2021, já havia decorrido o prazo de 1 (ano) da ciência da negativa, não resta dúvida quanto a ocorrência da prescrição.
Diante do expostoe considerando o que mais consta dos autos Julgo Extinto o Processo Com Resolução de Mérito, com fundamento no que dispõe os artigos 487, II do Código de Processo Civil, diante da ocorrência da prescrição. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil,contudo, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

(...)

Em suas raz
õ
es recursais,
a
parte
recorrente

invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito
.

Da

inocorrência de prescrição.

Do ato ilícito praticado pelas seguradoras
.

Da condenação ao pagamento do prêmio contratual.

Dos danos morais suportados e quantum indenizatório.

Da devolução em dobro dos valores cobrados após comunicação de sinistro.

Recurso
tempestivo e

isento do recolhimento de custas
.
(
ID
nº 206798033 e

207088175
).

Os recorrentes
apresent
aram
contrarrazões, rebatendo as alegações d
o
Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 20
6798033 e 206798034
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

DOROTEIA DA COSTA

APELADOS:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e
FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal

Da
inocorrência
de prescrição
.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
nos idos de 2007, a recorrente contratou apólice de seguro, denominada “BB SEGURO VIDA MULHER”, que previa cobertura securitária, nas seguintes situações: Morte Natural ou Acidental e
D
iagnóstico de
C
âncer.

Nesta senda, extrai-se dos autos, que no ano de 2015, a recorrente fora diagnosticada com

câncer
mamário,
oportunidade que comunicou
a ocorrência do sinistro
junto a Seguradora
e o requerimento de pagamento d
a
indenização securitária,
contudo,

tal pedido fora negado pela recorrida.

Noutro giro,
em resposta aos pedidos, a Seguradora, enviou resposta escrita ao pedido, no sentido de impossibilidade no pagamento da indenização solicitada, tendo em vista, a ocorrência do sinistro e a formalização da comunicação.

Pois bem.

O instituto da prescrição é uma das modalidades

de perda da pretensão de um direito pelo segurado, que fica privado da indenização securitária, embora permaneçam as obrigações contratuais.

Nesta senda,

o
termo inicial
para o t
ranscurso do seu prazo
,

é
o nascimento da pretensão.
Desta forma, s
omente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse.

Nesse sentido
, trago a definição de prescrição, pelo aclamado professor Humberto Theodoro Júnior
:

"A prescrição é sanção que se aplica ao titular do direito que permaneceu inerte diante de sua violação por outrem. Perde ele, após o lapso previsto na lei, aquilo que os romanos chamavam de
actio
, e que, em sentido material, é a possibilidade de fazer valer o seu direito subjetivo. Não há, contudo, perda da ação no sentido processual, pois, diante dela, haverá julgamento de mérito, de improcedência do pedido, conforme a sistemática do Código”.

(Curso de Direito Processual Civil, 20ª ed., Rio de Janeiro: Forense, v. I, 1997, p. 323).

É a conclusão que se extrai também da redação da alínea “b” do inciso II do § 1º do art. 206 do CC. Vejamos:

“Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano:

(...)

II -
a
pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

(...)

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;”

Nesse sentido, tem-se firmado que
o termo inicial para
contagem do prazo da prescrição ânua
,
para o ajuizamento de ação de cobrança do seguro
em face da
seguradora
,
inicia-se
com a recusa da seguradora ao pagamento da indenização.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE APÓLICE DE SEGURO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO E QUE AUTORIZAM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PREFACIAL AFASTADA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA NEGATIVA DE COBERTURA. PROVA DOCUMENTAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado entende que o feito está suficientemente instruído e julga a causa sem a produção de prova testemunhal ou pericial, pois os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução.

2. O prazo prescricional para a propositura de ação que objetiva o recebimento de indenização securitária é de um ano. Conforme verbete de Súmula 229 do STJ, o pedido do pagamento de indenização à seguradora
suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência inequívoca da decisão de recusa de cobertura.

(N.U 1001738-97.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024)

No mesmo sentido é a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ. NEGATIVA DA SEGURADORA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO ANUAL.
SÚM.278/STJ, E ART.206,PAR.1º, INC.II, B, DOCC/2002. INOCORRÊNCIA. SÚMULA7E83/STJ. COBERTURA IFPD (INVALIDEZ FUNCIONAL) NÃO É ABUSIVA EM SI MESMA, DESDE QUE OS CONSUMIDORES SEJAM PREVIAMENTE ESCLARECIDOS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Nos termos da
Súm
.278/STJ, e do artigo206,parágrafo 1º, incisoII, alíneab, doCC/2002, "o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral". 3. Na hipótese, o marco inicial da contagem deve ser a data da concessão da aposentadoria - 11 de nov./2010 -, momento em que o acórdão entendeu ser o conhecimento inequívoco da incapacidade total e permanente do segurado. Entender de forma diversa demandaria, no presente caso, o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula7e83/STJ. (...) 6. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no Resp. 1646108/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
14/05/2018).

No caso dos autos, denota-se as alegações da recorrente e documentos acostados aos autos
(
ID.
nº
206795928
e seguintes)
, que ela teve ciência do diagnóstico da neoplasia em 2015,
e, posteriormente, houve a
negativa da seguradora
ao
pagamento da apólice
, em
outubro de 2018
(ID. nº 206795937).

Assim, considerando que a negativa
da Apelada,
ocorreu em 10
/
10
/
2018,a ação deveria ter sido proposta até 10
/
10
/
2019, enquanto não tinha sido alcançada pela prescrição
. Contudo,
somente f
ora
protocol
izada a ação inicial
em 19
/
03
/
2021.

Ademais, em que pese os argumentos da recorrente de suspensão da prescrição, de que ajuizou outras ações em momento anterior,
(
autos n.º 1055782-68.2020.811.0041 e nº 1003299-27.2021.8.11.0041
, nas datas de 28
/
11
/
2020 e 04
/
02
/
2021,
registro
que houve a extinção do processo, sem resolução do mérito, em face do
indeferimento da petição inicial, em ambas as ações.

Nesta senda, saliento que
em ambos os casos,
já havia decorrido o prazo de 1 (ano) da ciência da negativa,
que conforme dito, ocorreu em 10/10/2019, portanto,
não resta dúvida quanto a ocorrência da prescrição.

Destarte
, correta a decisão do
juízo a quo
ao reconhecer a prescrição ânua da pretensão autoral à ação de cobrança e julgar extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art.487,IIdoCPC.

Por fim, anoto que, ante a ocorrência

da prescrição, resta prejudicado a análise dos demais questionamentos fático-jurídicos invocados pela Apelante
.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo
-se
, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente, para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC
, f
icando suspensa a exigibilidade dos honorários e das custas por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024